Tribunal: STJ
Processo: 0032637-18.2013.8.13.0452
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3075327 - MG (2025/0399596-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ELEANDRO PINHEIRO DE SOUZA
ADVOGADO
: ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA - MG140687
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N.
/STJ.
182
RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente as Súmulas n. 83 e
7 do STJ. A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem
demonstrar a superação do óbice apontado na decisão de inadmissibilidade,
inviabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso
especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53019656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/12/2025 19:10:07
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: 9a1a85a1-25f9-4873-8edf-a85a695baed4

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53019656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/12/2025 19:10:07
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: 9a1a85a1-25f9-4873-8edf-a85a695baed4

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3075327 - MG (2025/0399596-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ELEANDRO PINHEIRO DE SOUZA
ADVOGADO
: ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA - MG140687
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N.
/STJ.
182
RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente as Súmulas n. 83 e
7 do STJ. A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem
demonstrar a superação do óbice apontado na decisão de inadmissibilidade,
inviabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso
especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por ELEANDRO PINHEIRO DE
SOUZA contra decisão monocrática em que não conheci do agravo em recurso especial
manejado em oposição a acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS, que negou provimento ao recurso em sentido estrito, mantendo a pronúncia
pelo crime de homicídio qualificado.
Documento eletrônico VDA53020257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/12/2025 19:09:39
Código de Controle do Documento: bfbe685e-5819-4158-9989-772f815c3eac

A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 846/861).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta elementos
capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada, que merece
ser mantida por seus próprios fundamentos.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando as Súmulas n. 83 e 7 do STJ. Entretanto, a parte
agravante deixou de impugnar especificamente o(s) referido(s) fundamento(s).
Com efeito, “para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante a
mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da
instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e
(AgRg no
relator Ministro João Otávio de
provas da causa”
AREsp n. 1.793.805/SC,
Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
27/9/2022,
30/9/2022)
Outrossim, “para impugnar a incidência da Súmula no. 83, STJ, não basta a
mera alegação. Incumbe ao agravante demonstrar que os precedentes indicados na
decisão agravada são inaplicáveis ao caso ou, ainda, colacionar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão recorrida para comprovar
(AgRg no
que outro é o entendimento jurisprudencial do Tribunal. Precedentes”
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.260.505/SC,
DJe de
.
30/5/2023,
2/6/2023)
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, inciso I, do
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que "
".
não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos
da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA53020257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/12/2025 19:09:39
Código de Controle do Documento: bfbe685e-5819-4158-9989-772f815c3eac

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53020257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/12/2025 19:09:39
Código de Controle do Documento: bfbe685e-5819-4158-9989-772f815c3eac

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0399596-5
AREsp 3.075.327 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00326371820138130452 10000245177647003 326371820138130452
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SILVANA BATINI CESAR GÓES
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ELEANDRO PINHEIRO DE SOUZA
ADVOGADO
: ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA - MG140687
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ELEANDRO PINHEIRO DE SOUZA
ADVOGADO
: ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA - MG140687
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260549023:1040=650@
2025/0399596-5 - AREsp 3075327 Petição : 2025/0113948-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52995112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 09/12/2025 22:17:59
Código de Controle do Documento: B750B47A-F2A5-406E-8F4B-4E93A6BF7694